Tribunal: TJMT
Processo: 1013970-80.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013970-80.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (EMBARGANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (EMBARGANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO DO REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICÍTO - ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CP
C/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2. Ausente o vício apontado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por FERNANDA TOMAZ MENDES, LUCAS DE VECCHI SEVIERO E MARCOS VINÍCIUS NUNES RAMALHO, patronos atuantes no feito, que SICREDI OURO VERDE - MT promoveu em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do acórdão (Id. 79985974), que retificou em parte a sentença em sede de Reexame Necessário de Sentença, tão somente, para adequar a verba honorária de sucumbência – a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, com fundamento na norma no artigo 85 do CPC, à luz do disposto ao artigo 1º do mesmo
Codex.
Os apelantes alegação de omissão, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, narra que se trata de ação anulatória proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, em razão da cobrança indevida do Documento de Arrecadação nº 999/04.308.561-66 (“DAR”), período 03/2012, originado pelas NF’s nº 309501, nº 307727 e nº 307505 (NF’s”), a título de ICMS. (sic. Id. 82190490 – p. 2)

Alega que a r. acórdão é equivocado, afrontando o que se consta expressamente na legislação processual no §3º do artigo 85 do CPC, quando estabelecimento da alíquota dentro dos parâmetros ali indicados, e não o valor aplicado, sendo esclarecido no parágrafo 6º, que os limites ali estabelecidos consistem em dever do magistrado independentemente do conteúdo da decisão. (sic. 82190490 – p.8)

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso dos embargos de declaração para sanar a omissão na r. decisão, reconhecendo erro material no que se refere ao percentual arbitrado a título de honorários de sucumbência, e a manifestação com relação ao artigo 85, § 3º do CPC, aplicando os efeitos infringentes no
decisum
.

Apresentadas as contrarrazões, o Estado pugnou pela rejeição dos embargos de declaração. (Id. 84487022)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Embargante alega omisso a r. decisão, porque não foi observado o trabalho desempenhado pelo causídico, que foi praticado com zelo, dedicação e seriedade.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...) Apenas, com relação aos honorários advocatícios, tenho que a aplicação literal do disposto no artigo 85, §§2º, 3º e 5º, do CPC, na fixação da verba honorária, em casos como esse, também não é o melhor caminho.

Verifica-se da sentença que o Requerido Estado de Mato Grosso foi condenado ao “pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, qual seja R$ 1.214.151,37, nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2º, 3º e 5º (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos”.

Ao considerarmos apenas objetivamente as regras do artigo 85 do CPC, o valor dos honorários advocatícios se mostram exorbitantes e desarrazoado, principalmente por ser uma causa de baixa complexidade, tempo da tramitação do feito razoável.

Há que se considerar também que a ação não foi contestada.

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1º do Código Fux, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% sobre o valor da execução.

In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A
R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1º. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO
CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8º. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3º. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.” (STJ - Recurso Especial Nº 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

Dessa forma, atenta ao precedente acima citado, tenho que se deve mitigar a literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC, à luz do disposto no artigo 1ª do mesmo
Codex
, para arbitrar os honorários de sucumbência ao percentual de 2% sobre o valor da ação.

Diante do exposto, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, tão somente, para adequar a verba honorária de sucumbência – a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado. (...)”. (Id. nº 76726484)

Dessa forma, atento aos limites da decisão sob reexame, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da matéria sob análise de Reexame Necessário de Sentença, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

O acórdão é claro ao mitigar a regra do artigo 85 do CPC, observando-se o disposto no artigo 1º do CPC, e precedente jurisprudencial do E. STJ acima transcrito, inexistindo assim qualquer omissão.

Na verdade, pretende o Embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível em embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021